Tribunal: TJPA
Processo: 0017535-98.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017535-98.2016.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DUARTE, CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0017535-98.2016.814..0006

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA-PA

APELANTE: CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA E ADRIANO OLIVEIRA DUARTE

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, CONSUMADO (ARTIGO 157, §3º,
PRIMEIRA E SEGUNDA PARTE DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputados aos apelantes, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito tipificado no art. 157, § 3º, I e II, do CP, praticado contra as vítimas
MANOEL DA SILVA SANTOS e ALISSON SAMIR MENEZES SANTOS
, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Não há que se falar em ausência de provas e negativa de autoria, uma vez que se encontram cabalmente comprovada nos autos, com o depoimento da vítima ALISSON,

das testemunhas, além da câmera de segurança que registrou a participação dos réus/apelantes no crime em comento.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA-BASE APLICADA AO R
É
U ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
. TESE REJEITADA.

No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, não há qualquer correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
antecedentes)
deve ser negativada, com a devida fundamentação idônea, e, considerando o quantum aplicado, ser proporcional e adequado ao caso concreto, também entendo que não merece reparação, tendo em vista ser discricionariedade do magistrado a aplicação do referido quantum.
O Supremo Tribunal Federal já possui entendimento pacificado de que a prova da reincidência exige documento hábil, entretanto não necessita de forma específica, e o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou Súmula 636 para afirmar que “A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.” Muito embora, não fora juntada a certidão de antecedentes criminais no referido feito, observo em consulta ao Sistema LIBRA do TJ-PA há o registro da sentença condenatória nos autos de nº 00278073820138140401, transitada em julgado em
13/09/2019, conforme consta do sistema LIBRA (id.

20200097107922), fato que configura maus antecedentes ao apelante.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO MATERIAL AOS APELANTES
. TESE ACOLHIDA.
No presente caso, os réus
por meio de uma única ação, atingiram o patrimônio de mais de uma vítima (MANUEL e ALISSON). Assim sendo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre os crimes, de maneira que a pena deverá ser aplicada com base no sistema da exasperação, previsto no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, na medida em que, mediante uma única conduta, o ora agravante atingiu o patrimônio de duas pessoas, não havendo falar em crime único. Precedentes.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1
ª
Turma de Direito Penal do Estado do Par
á
, aos vinte e três dias do m
ê
s de outubro dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
.

Bel
é
m/PA, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0017535-98.2016.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA-PA

APELANTE: CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA E ADRIANO OLIVEIRA DUARTE

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos por
CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA E ADRIANO OLIVEIRA DUARTE,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Marituba-PA
(id.20282009) que os condenou respectivamente as penas de
27 (vinte e sete) anos de reclusão
e
29 (vinte e nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no
art. 157, § 3º, 1ª e 2ª parte, do CPB, c/c art.69, do Código Penal
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.20281949)

Relatório Final do IPL. (id.20281949-pág.41)

Declaração de Óbito de Manoel da Silva Santos. (id.20281949)

Certidão de Nascimento ALISSON SAMIR DE MENEZES. (ID.20281949)

Narrou à denúncia
(id. 20281953):

FATO 1: LATROCÍNIO CONSUMADO: no dia 17.09.2016, Carlos Souza e Adriano Duarte, ora denunciados, na Companhia de um terceiro desconhecido, utilizando uma arma de fogo, surpreenderam a vítima Manoel Santos em seu local de trabalho, anunciando um assalto, entretanto, Manoel reagiu, disputando à posse da arma de fogo com Carlos, ocasião que este desferiu vários disparos em direção a Manoel.

Conforme consta dos autos, na data já mencionada, a vítima estava em sua residência, onde também funcionava seu comércio de sucatas, na companhia de seu irmão, esposa e filho, quando, por volta de 08h00min, os três indivíduos chegaram de moto ao local. Na oportunidade, Carlos desceu da motocicleta, foi até o portão e assoviou, e no momento que Manoel se aproximou, aquele tirou o revólver de uma bolsa e anunciou o roubo.

Em ato contínuo, Manoel correu em direção a sua residência, mas foi alcançado por Carlos, que apontou arma em sua direção, tendo Manoel reagido batendo na mão de Carlos, ocasião em que ese efetuou o primeiro disparo. Na tentativa de desarmar Carlos, Manoel travou uma luta corporal com este, segurando a mão que estava com a arma de fogo, porém, como Manoel estava debilitado por conta dos ferimentos e Carlos conseguiu se soltar e desferir mais dois tiros contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

FATO 02: TENTATIVA DE LATROCÍNIO: No dia 17.09.2016, Alisson Samir, filho a primeira vítima, que estava dentro da residência, ao ver seu pai em luta corporal ca'n Carlos, correu para ajuda-lo, porém; antes que pudesse ajudar efetivamente, Carlos conseguiu se soltar e desferir um tiro que no abdômen de Alisson.

Em ato contínuo, Alisson foi encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, no qual ficou internando por vinte e três dias, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico.

Carlos Souza e Adriano Duarte, conseguiram empreender fuga, mas sem subtrair qualquer bem. O objetivo do roubo seria subtrair a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil r sacado numa agência da Caixa Econômica, no, dia anterior, por Manoel.

Jefferson Santos e Samuel Souza. testemunhas oculares do Crime, reconheceram Carlos Souza corto o autor dos disparos através de fotos.

Segundo Jefferson Santos, irmão de Manoel, quando estava no IML resolvendo a situação do corpo de seu irmão. recebeu a ligação de um policial militar informando que estavam com um suspeito do crime detido no Hospital Metropolitano, e este estava com um tiro na perna, em seguida pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, os policiais lhe mandaram uma foto de Carlos Souza, o qual imediatamente foi reconhecido por Jefferson como a pessoa que atirou no seu irmão Manoel, e seu sobrinho Alisson.

Empreendidas diligências no sentido de encontrar os outros autores do crime, foi ouvida em sede policial Edilena Moraes, que relatou que, no dia dos fatos, observou seu sobrinho Adriano, na compar?1iia de Carlos e mais uma pessoa desconhecida, passar de motocicleta em frente a sua residência e deixar cair uma arma de fogo que portava, resgatando-a logo em seguida, e que não demorou muito e começaram a surgir os comentários de que haviam atirado no "senhor do ferro velho", tendo Edilena concluído que seria Adriano estaria envolvido em tais fatos, pois quando o mesmo se agachou para pegar a arma de fogo que havia caído no chão, Edilena viu que ele estava com a camisa suja de sangue.

Ressalta-se que os policias militares mostraram imagens de vídeo, anexada aos autos, para Breno Padilha, primo de Adriano, e este reconheceu Adriano como um dos autores do latrocínio que ceifou a vida de Manoel.

Edilena também reconheceu Carlos cismo uma das pessoas que estavam na motocicleta com Adriano

Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 157, §3º, 1 e II c/c art. 29 c/c art. 69, ambos do CPB, eis que, do crime de roubo, mesmo não realizando a subtração de bens das vítimas, resultou a morte de Manoel e a lesão corporal grave do menor Alisson.

Por todo o exposto, em relação a Alisson Samir Menezes Santos, os denunciados estão incursos nas sanções dos arts. 157, §3º, 1, c/c art. 14, II, do CPB, e, em relação a Manoel da Silva Santos, os denunciados estão incursos nas sanções dos arts. 157, §3º, II c/c art. 14, II, combinados ainda com o art. 29, do mesmo diploma legal, no que diz respeito à participação de Adriano, razão pela qual requer o Órgão Ministerial o recebimento da denúncia, prosseguindo-se nos ulteriores de direito até final decisão de mérito.

Laudo nº 2018.01.000249-FON. (id.20281954) Constatação de Conteúdo.

Laudo pericial de Lesão Corporal nº 2018.01.009634-TRA. (id.20281954)

A denúncia foi recebida em
21 de setembro 2018
. (id.20281957)

Citação dos réus. (id.20281957; 20281957)

Resposta à Acusação. (id.20281957)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20282006)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.20282008)

Termo de Audiência e alegações finais orais. (id.20282007)

Mídias de audiência. (id. 20281990 a 20282003)

Em sentença prolatada em
06/10/2023
(id.20282014)
julgou parcialmente procedente a denúncia, para nos termos da fundamentação,
CONDENAR

CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA e ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
, como incurso nas sanções do
art. 157, § 3º, primeira e segunda parte do Código Penal.

Em razões recursais
(id.20282024), os recorrentes
CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA e ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
pugnou:
1)
pela absolvição, com base no in dubio pro reo, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP;
2)
Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.20282026), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.21225065), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
im
provimento,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos por
CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA E ADRIANO OLIVEIRA DUARTE,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Marituba-PA
(id.20282009) que os condenou respectivamente as penas de
27 (vinte e sete) anos de reclusão
e
29 (vinte e nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no
art. 157, § 3º, 1ª e 2ª parte, do CPB, c/c art.69, do Código Penal
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa dos réus, em razão recursal, alega a ausência de provas capazes de demonstrar a autoria do crime de latrocínio. Requerendo, assim, a absolvição dos apelantes, em razão da condenação estar alicerçada em prova inconteste e inconclusiva, não havendo certeza da participação dos apelantes no delito, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
acolho parcialmente
a alegação em comento, vez que restou evidente durante a instrução processual a
materialidade
e
autoria do crime de latrocínio
.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se houve a subtração do bem e lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio está presente.

Se não houve lesão corporal grave ou morte o mais lógico é que o apelante responda por lesão corporal ou por tentativa de homicídio - a depender do caso concreto e da comprovação do animus dele: se era
Animus laedendi (para ferir) ou Animus necandi (para matar).
Se o bem da vítima não foi subtraído e nem se caracterizou uma lesão corporal de natureza grave ou morte, não temos se quer a tentativa de latrocínio.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
B: “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Justamente, por se tratar de crime patrimonial.

Segundo relatos na Denúncia,
na madrugada do dia no dia 17.09.2016, Carlos Souza e Adriano Duarte, ora denunciados, na Companhia de um terceiro desconhecido, utilizando uma arma de fogo, surpreenderam a vítima Manoel Santos em sua residência e também local de trabalho, onde funcionava o comércio de sucatas, anunciando um assalto, entretanto, Manoel reagiu, disputando à posse da arma de fogo com Carlos, ocasião que este desferiu vários disparos em direção a Manoel, que não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

ALISSON SAMIR, filho de MANOEL, que se encontrava dentro da residência, ao ver seu pai em luta corporal com CARLOS, correu para ajudá-lo, ocasião que CARLOS desferiu um tiro no abdômen de ALISSON, sendo encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, no qual ficou internado por 23 dias, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico.

CARLOS e ADRIANO conseguiram empreender fuga, mas sem subtrair qualquer bem.

Em todo caderno processual, há evidências de que ocorreu o roubo qualificado pelo resultado morte e lesão corporal em relação às vítimas MANOEL SANTOS e ALISSON SAMIR no mesmo contexto fático (art. 157, § 3º, do CPB), conforme relatos colhidos das testemunhas
ALISSON SAMIR DE MENEZES SANTOS, CARLA MARIANE PAIVA DE MENEZES, JEFERSON DA SILVA SANTOS e SAMUEL PEREIRA DE SOUZA.

De acordo com as provas produzidas durante a instrução processual, restou evidenciado,
a motivação principal do crime fora o roubo.

A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Laudo de Constatação de Conteúdo nº 2018.01.000249-FON e Laudo pericial de Lesão Corporal nº 2018.01.009634-TRA.

Quanto às autorias delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas compromissadas prestadas em juízo, em obediência ao contraditório e ampla defesa
.

Destaco, trecho das declarações da testemunha ouvidas em juízo

in verbis:

O ofendido
ALISSON SAMIR MENEZES SANTOS
(id.20282009) declarou, conforme termos da sentença: (id.20282009-pág.3)

“QUE os fatos ocorreram durante a manhã na sua residência. Que trabalham com reciclagem. Que o seu pai, a vítima Manoel, foi ao portão atender um chamado e retornou falando que era um assalto. Que seu pai reagiu e entrou em uma luta corporal. Que a vítima levou um tiro no ombro. Que a vítima segurou na mão do acusado, momento que levou o segundo tiro na mão, que atingiu também a própria perna do acusado. Que seu pai conseguiu derrubar o acusado, porém este passou a desferir mais dois tiros na região da barriga. Que também reagiu, mas foi alvejado por um tiro. Que retornou para dentro do imóvel e não conseguiu ver muito bem quem era o autor. Que apenas uma pessoa entrou e duas ficaram fora. Que os acusados não levaram nenhum bem. Que não conhecia os acusados. Que estava na mesma emergência em que o acusado estava, pois este estava baleado na perna. Que ficou internado por um mês e passou por duas cirurgias. Que um carroceiro ia todos os dias na sua casa. Que o carroceiro deu a arma para os acusados. Que o mesmo comentou que os acusados iriam a noite, contudo havia muitas pessoas e por isso foram durante a manhã do outro dia.
Que o acusado Adriano é parente do carroceiro
.
Que o carroceiro falou que o acusado Adriano foi quem teria matado a vítima
.”

A testemunha
CARLA MARIANE PAIVA DE MENEZES

conforme termos da sentença: (id.20282009-pág.3)

“QUE um rapaz entrou no imóvel para assaltar, mas o seu marido Manoel, a vítima, reagiu e foi alvejado com 04 tiros e que seu filho Alisson foi atingido por 02 tiros de arma de fogo. Que além do rapaz que entrou no imóvel havia outras duas pessoas fora que estavam aguardando para entrar, pois a intenção seria render a todos. Que não conseguiu ver a face do autor. Que tem uma vaga lembrança do momento em que este estava na frente do portão com uma bolsa dizendo que queria vender cobre. Que seu marido abriu o portão e pediu para o acusado pegar o cobre, momento que ao abrir a bolsa retirou uma arma. Que o marido correu e avisou que estavam sendo assaltados e que o bandido estava armado. Que escutou quando o acusado gritou para o seu marido não correr. Que viu a arma de fogo no peito da vítima, que este levantou as mãos, mas reagiu e iniciou uma luta corporal. Que durante a luta corporal o seu marido foi alvejado por tiros. Que um desses tiros atravessou a mão da vítima e atingiu a própria coxa do autor dos disparos, pois percebeu que este estava mancando. Que estava com seu cunhado Jeferson, o seu filho e o seu marido na residência. Que o seu cunhado e o seu filho correram para um quarto. Que posteriormente o seu filho retornou para tentar ajudar o seu pai, pois já estava muito fraco. Que quando o seu marido caiu, o filho Alisson foi juntar um ferro para bater no autor dos disparos, mas este lhe desferiu um tiro. Que seu filho passou por cirurgia e ficou internado por 29 dias. Que o autor dos disparos se levantou e saiu para a rua, momento em que os dois que estavam fora lhe pegaram e empreenderam fuga.
Que os acusados estavam na casa do carroceiro.
Que o carroceiro conhecia seu marido e lhe vendia sucata.
Que um dos acusados dormiu na noite anterior aos fatos na casa do carroceiro.

Que o acusado Carlos no mesmo dia dos fatos apareceu baleado na coxa no hospital
.
Que a mulher do carroceiro falou que o acusado Carlos foi até a casa dela buscar os outros dois acusados e que saíram juntos
.
Que o carroceiro disse na frente do delegado que o acusado Adriano teria alvejado os tiros nas vítimas,

pois foi ele quem chegou com a arma na sua casa
.
Que as características do autor dos disparos batem com as características do acusado Carlos Muller.”

A testemunha
JEFERSON DA SILVA SANTOS
declarou, conforme trecho da sentença
(id. 20282009-pág.4)

“QUE estava no local dos fatos. Que estavam tomando café, momento
que o acusado Carlos chegou oferecendo um material para venda.
Que o seu irmão, a vítima Manoel, foi atendê-lo, mas foi surpreendido com o anúncio do assalto. Que a vítima reagiu e se agarrou com o acusado, momento que o acusado passou a alvejá-lo com disparos de arma de fogo. Que os disparos atingiram o peito e a barriga da vítima. Que um dos disparos atingiu o seu sobrinho Alisson, filho da vítima Manoel. Que no momento dos disparos estava na cozinha procurando algo para ajudá-los, e quando retornou o acusado já estava no portão fugindo.
Que um dos tiros atravessou a mão da vítima e atingiu a própria perna do acusado
.
Que não viu os outros dois acusados que estavam fora. Que as imagens das câmeras mostravam três indivíduos em uma moto, porém as imagens não eram de boa qualidade
. Que o seu irmão faleceu na urgência. Que o seu sobrinho ficou internado por mais de 01 mês.
Que acusado Carlos estava baleado e foi reconhecido na urgência
. Que não sabe a motivação do crime. Que o seu irmão conhecia o carroceiro.
Que reconheceu o acusado Carlos Muller sendo o autor dos disparos
.”

A testemunha compromissada
SAMUEL PEREIRA DE SOUZA
narrou, conforme trecho da sentença. (id. 20282009-pág.4)

“
QUE era vizinho da família e que no dia dos fatos estava dormindo quando acordou com os disparos de arma de fogo e gritos. Que foi até a “sucata”
e viu o acusado Carlos
. Que retornou para a sua casa para pegar um taco de beisebol e voltou novamente para “sucata”. Que ao chegar no local,
o acusado Carlos estava saindo mancando com uma arma de fogo na mão e apontou na sua direção
.
Que abaixou o taco de beisebol e ficou de frente com o acusado Carlos que estava de “cara limpa”, entre 3 a 4 metros de distância
, momento que este fez sinal para os outros dois que estavam em uma moto, estes o apanharam e empreenderam fuga. Que ajudou a socorrer a vítima. Que o acusado estava de bermuda. Que encontrou uma bermuda e uma camisa com sangue e entregaram para a polícia.
Que reconheceu o acusado Carlos
. Que ouviu que os acusados sabiam que a vítima havia certa quantia de dinheiro guardado. Que o carroceiro contou que o autor dos disparos foi o acusado Adriano. Que não sabe o paradeiro do carroceiro
.
”

Em seu interrogatório o réu
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE,
fez a seguinte narrativa, conforme trecho da sentença.
(id.20282009-págs.4 e 5)

“QUE negou participação nos fatos imputados na denúncia. Que não conhece o acusado Carlos Muller. Que o nome do carroceiro é Carlos Alberto que é seu tio. Que não esteve na casa de seu tio. Que não estava portando arma de fogo. Que não sabe o porquê o seu tio lhe envolveu aos fatos.”

Em seu interrogatório
CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA

alegou, conforme trecho da sentença (id.20282009-pág.5)

“QUE negou participação nos fatos imputados na denúncia. Que foi envolvido devido ter ido baleado ao hospital no mesmo dia dos fatos. Que foi baleado quando estava fumando “maconha” com outras pessoas conhecidas por “Gordo”, “Paraná” e “Taylor”. Que o “Gordo” estava manuseando a arma de fogo e disparou lhe atingindo na perna. Que o levaram até o hospital e que 03 policiais lhes falaram que estava envolvido no crime. Que não conhece o acusado Adriano Oliveira. Que não conhece o carroceiro.”

Nota-se que de acordo com as narrativas das testemunhas não restam dúvidas da participação dos réus CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA e ADRIANO OLIVEIRA DUARTE contra as vítimas, uma vez que a vítima ALISSON e as testemunhas CARLA, e SAMUEL, foram unânimes da participação dos réus na ação delituosa, quando ouvidas em juízo, descreveram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa e qual a participação de cada um, no qual narraram que CARLOS foi quem abordou MANOEL travando luta corporal com a vítima, vindo a fazer vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, inclusive vindo a atingir sua própria perna, além de ter atingindo também a vítima ALISSON. Quanto à participação do réu ADRIANO OLIVEIRA DUARTE, fora a pessoa que deu cobertura na fuga, juntamente com outro comparsa não identificado, após o delito .

Segundo as declarações das testemunhas, foram unânimes que o réu/apelante
CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA
se encontrava juntamente na companhia de outros dois comparsas, dentre eles o nacional
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
,
que embora não tenha entrado na residência das vítimas, o mesmo teria aguardado CARLOS pelo lado de fora, inclusive ADRIANO seria sobrinho do carroceiro, vizinho dos ofendidos que teria dado guarida ao mesmo, e que teria afirmado em delegacia a participação de seu sobrinho na ação criminosa.

Em tal contexto, infirmadas as versões oferecidas pelos acusados pelas declarações prestadas pela vítima, e pelas testemunhas, não há cogitar da absolvição pretendida, pois presentes provas suficientes de autoria. E os dados informativos referidos apontam para a presença de animus necandi na conduta observada pelos réus. Diante dos fatos narrados, e as provas constantes nos autos, inclusive o registro de câmera de segurança da localidade próxima do crime (id.69677403 e 69677404), no qual é possível visualizar os três indivíduos empreendendo fuga, após o cometimento do crime,

no qual não restou dúvidas da participação dos réu, incorrendo no evento morte, o que evidenciaria
animus necandi
para assegurar o sucesso da subtração patrimonial, próprio do crime de latrocínio, para a configuração do tipo penal.

Observa-se ainda nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelas testemunhas onde todas elas foram contundentes da participação efetiva dos apelantes na ação criminosa, vistos que eles, MANOEL era a pessoa que fez a abordagem das vítimas e ADRIANO e o outro comparsa era quem aguardavam para dar fuga, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

Os argumentos trazidos pelos apelantes tentando negar suas participações na data do fato criminoso, foram desconstituídos pelas declarações das testemunhas ouvidas, nos quais foram unânimes em afirmar que ambos estavam juntos.

Em face disso, não subsiste dúvidas a respeito da materialidade e autoria delitiva para a configuração do crime de latrocínio, narrado na sentença.

Assim, é forçoso concluir que as provas dos autos são suficientes para condenação dos apelantes pelo crime de latrocínio, tendo agido com acerto a autoridade
a quo
quando entendeu por sua condenação por esse delito
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS –
CRIMES
DE
LATROCÍNIO
E ROUBO – PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AOS CODENUNCIADOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS CONDENADOS PELO DELITO DE
LATROCÍNIO
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS AUTORIAS DELITIVAS – ABSOLVIÇÃO DO ÚNICO RÉU QUE NESTES AUTOS RESPONDEU PELO
CRIME
DE ROUBO – AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO A ESTE EM RELAÇÃO AO
CRIME DE LATROCÍNIO
– COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO VERIFICADA – PRESERVAÇÃO DA MODULADORA NEGATIVADA (CULPABILIDADE) – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INCIDENTE SOBRE CÁLCULO ENTRE MÁXIMO E MÍNIMO DA PREVISÃO LEGAL DE APENAMENTO - RESPEITADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO – REFORMA DO CÁLCULO PENAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM FACE DA CORRÉ – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES AO CORRÉU – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO NOMEADO - PARTE DOS RECURSOS DESPROVIDOS E PARTE DOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EM PARTE COM O PARECER. 1. São robustas as provas dos autos acerca da coautoria dos Apelantes no
crime de latrocínio
que vitimou Maria e Clésio, este último teve a vida ceifada em face da violência empregada na conduta delituosa. Mantém-se as condenações pelo
crime de latrocínio
. 2. O Código Penal pátrio adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe para fins de responsabilização penal, todavia, a fim de atenuar os rigores da referida teoria, o Código Penal procurou distinguir a punibilidade de autoria da de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. O artigo 29, § 1º é destinado à figura do partícipe - participação de menor importância ( AgRg no REsp 1417364/SC , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015). No caso dos autos, a conduta do réu o classifica como partícipe. Nesta eira, reconhecida a ausência do domínio do fato pelo Apelante Heverton, constatado que realizou atividade secundária, há que se reconhecer, consequentemente, em benefício do réu a figura da participação de menor importância, previsto no artigo 29 , § 1º , do CP . Assim, a pena do réu deve ser diferenciada em razão da culpabilidade, diante da menor relevância de sua conduta para a produção do resultado. 3. Aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, constata-se que ao contrário do que pretende a Defesa do réu Everton, a conduta deste foi de fundamental relevância para prática do
crime
. Não é crível a versão do réu de desconhecimento a respeito da finalidade dos corréus de serem levados à fazenda para praticarem o
crime
, sob a argumentação de que lhes teriam dito que seriam transportados para trabalhar. Comprovada a coautoria delitiva no
crime de latrocínio
, via de consequência, rechaçada está a pretensão do reconhecimento da prática do delito de favorecimento real como alega subsidiariamente a defesa, já que em conluio com os executores imediatos do delito, os transportou ao local do
crime
e aguardou o chamado para lhes permitir a fuga, além de, após, juntamente com o grupo arquitetarem a destruição da prova do
crime
, fato que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, sua conduta configura a de coautoria funcional, pois o grupo dividiu as tarefas, praticando atos de execução diversos, dentre as quais, a função do Apelante foi fundamental, pois sem sua ação, os executores sequer chegariam até o local dos fatos. Assim, somadas as condutas, chegou-se ao fatídico resultado. 4. Não restou configurada a cooperação dolosamente distinta em relação a nenhum dos apelantes. Pelas narrativas dos próprios réus, não esboçaram nenhuma revolta ou indignação pela conduta do corréu executor do tiro fatal na vítima, tampouco misericórdia em tentar qualquer socorro ao ofendido, apenas continuaram a tarefa previamente ajustada de subtraírem o dinheiro e o carro da vítima e assegurar o êxito do
crime
, com a obtenção de proveito econômico, fato de não tiveram sucesso por causas que fugiram ao controle dos réus. De todo o enredo coletado, narrado por testemunhas, informantes e confissão dos próprios réus, tem-se que de cooperação dolosamente distinta não se trata, conforme prevê o artigo 29 , § 2º , primeira parte, do Código Penal . "(...) Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo
crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. ( RHC 133575 , Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) – sem grifo no original. 5. Acerca do
crime
de roubo, acolhe-se a pretensão de absolvição, pois configurada autoria mediata. Impositiva a absolvição do réu Heverthon da imputação do
crime
de roubo em face da vítima Jerônimo, com fundamento no artigo 386 , IV , do Código de Processo Penal . 6. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois realmente é acentuada a gravidade da conduta do agente que ao perpetrar
crime
de roubo que evoluiu para o resultado morte, o faz em grupo criminoso composto por vários agentes, que coordenadamente dividiram funções, utilizando-se de arma de fogo, em face de um casal de idosos que trabalhavam como funcionários braçais de uma fazenda, logo, aproveitando-se da fragilidade e relativo isolamento das vítimas, considerando a movimentação de pessoas em área rural se comparado à cidade. 7. Não merece alteração no quantum da fração de exasperação da pena-base, pois correta a medida aplicada pelo magistrado singular, pois mais benéfica que o patamar de 1/8 convencionado pela jurisprudência, calculado em face dos limites máximo e mínimo fixado para o apenamento. 8. Acolhe-se a pretensão defensiva de aumento do patamar de compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e a agravante da senilidade, reduzindo a pena em 1/6 na segunda fase. Presentes duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e uma agravante (vítima maior de sessenta anos), deve haver a compensação entre uma atenuante e uma agravante, e, a atenuação da pena na fase intermediária em 1/6 em razão da existência da segunda atenuante. De ofício, o cálculo é estendido ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois idêntica a situação. 9. De ofício, também há que ser reconhecida a menoridade relativa em face da corré Lídia Paula, pois contava com 20 anos de idade à época dos fatos. 10. Acolhe-se o requerimento para o fim de reajustar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo, atendendo-se a atual tabela de honorários da OAB que fixa valores em pecúnia e extingue a unidade URH, observada a divisão dos valores em partes iguais, conforme expressamente mencionado na sentença. Em parte com o parecer, nega-se provimento aos recursos interpostos por Lídia Paula Farias Pereira e Weslen Ferreira dos Santos; dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Everton Santos Grein, tão somente para acolher a reformulação do valor dos honorários advocatícios; parcial provimento ao recurso de Heverthon Leonardo Marafigo Whele, para o fim de reconhecer quanto a este a participação de menor importância, redimensionando a pena na terceira fase quanto ao
crime de latrocínio
, bem como absolvê-lo do delito de roubo e dá-se parcial provimento ao recurso de Edinaldo Santos de Medeiros para o fim de aumentar o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes. De ofício, fica reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa em face da ré Lídia Paula, assim como estender o benefício de aumento o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois em idêntica a situação do apenado Edinaldo.

(
TJ-MS - Apelação 0000166-97.2012.8.12.0035
,
publicação: 27/03/2019)

Entendo que a sentença
a quo
não merece reforma, devendo ser mantida a condenação dos réus
CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA e ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
no crime de
latrocínio
(art. 157, § 3º, II, do Código Penal), contra as vítimas, em razão da suficiência de provas.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos Réus e seu comparsa, assim como a violência com que agiram.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que a ré não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado em concurso de agentes e corrupção de menores.

Nesse contexto, o pedido de absolvição d
os
apelante
s
deveras ser rejeitada.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS

Por fim, a Defensoria Pública se insurge contra a aplicação da pena-base aplicada ao apelante
ADRIANO OLIVEIRA

DUARTE
, acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação idônea.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.157, § 3º, primeira parte, quanto a segunda parte do CPB, do CPB, por considerar desfavorável
uma
circunstância judicial (
antecedentes criminais
), nos seguintes termos:

“ (...)

Como antecedentes o réu registra antecedentes criminais, eis que possui sentença condenatória transitada em julgado, em 04.10.2019, nos autos de n. 00278073820138140401 por fato anterior ao aqui analisado
.”

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Antecedentes dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

De acordo Masson (2017) “os antecedentes se revelam como um filme de tudo o que ele fez ou deixou de fazer antes de envolver-se com o ilícito penal, desde que contidos em sua folha de antecedentes”.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

No presente caso, percebe-se que o Magistrado valorou negativamente os antecedentes ao réu, tendo em vista existir condenação nos autos nº
00278073820138140401,
com trânsito em julgado em 13/09/2019, conforme consta do sistema LIBRA (ID.

20200097107922), o que se encontra devidamente justificada sua negativação.

O Supremo Tribunal Federal já possui entendimento pacificado de que a prova da reincidência exige documento hábil, entretanto não necessita de forma específica, e o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou Súmula 636 para afirmar que “A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”

Muito embora no presente autos não conste a certidão de antecedentes criminais do réu ADRIANO OLIVEIRA DUARTE, tal fato implica mera irregularidade, entretanto, há registro de sentença condenatório nos autos 002780738.2013.814.0401, com trânsito em julgado, conforme consta de registro de sistema LIBRA do TJ-PA, motivo pelo qual mantenho a referida negativação.

DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO AOS APELANTES

A Defesa suscita ainda indevida a aplicação do concurso material, uma vez que os apelantes atuaram individualmente, não havendo pluralidade de condutas, uma vez que não houve mediação de tempo entre um e outro crime, a justificar a aplicação do critério material, pois ocorreram na mesma situação fática.

O
§ 3º
do art.
157
do
Código Penal
trata de causas de agravação do crime de roubo pelo resultado, o que não retira sua natureza de crime contra o patrimônio. Destarte, ocorrendo lesão a um só patrimônio, mas com resultado morte de uma vítima e lesão corporal grave em outra, haverá crime único, levando-se em consideração o número das pessoas atingidas como motivo de agravação da pena-base.

Nesse contexto, em que a conduta atribuída ao réu estava dirigida a atingir um único patrimônio – das vítimas –, objetivamente considerado, não há que falar em concurso de crimes.

Entendo que merece acolhimento o referido pedido.

"
Ocorre o concurso formal (ou ideal) quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Vale lembrar, também nesse passo, que os termos ou omissão mencionados pelo Código Penal devem ser tomados no sentido de conduta, fazendo com que somente ocorra concurso formal quando haja uma só conduta.

Difere, portanto, o concurso formal do concurso material pela unidade de conduta
." (ANDREUCCI, Ricardo Antônio.
Manual de Direito Penal
. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 184).

(...)

Diversamente do que ocorre com o concurso material, o concurso formal ou ideal de crimes aperfeiçoar-se-á com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena.” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 312).

Concurso formal perfeito e imperfeito:

Perfeito
, ou
próprio
, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza a conduta típica, que produz dois ou mais resultados, sem atuar com desígnios autônomos. Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime. É fácil concluir, portanto, que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo.
Imperfeito
, ou
impróprio
, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos.” (MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

(...) quando o agente tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, ou seja, age de forma dolosa querendo provocar dois ou mais resultados (concurso formal impróprio ou imperfeito), as penas serão somadas." (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 314).

O
concurso formal
impróprio ou imperfeito

se dá quando o agente, mesmo que por uma única conduta, já tinha a intenção e o dolo de produzir os diversos resultados. Neste caso, há pluralidade de desígnios, uma vez que a vontade do agente, mesmo que em uma única conduta, foi conscientemente orientada a fins diversos.

Vejamos a redação do
artigo 70
do
Código Penal
:

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos
, consoante o disposto no artigo anterior.

O julgador no presente caso aplicou a regra do concurso material porque entendeu haver dois crimes de latrocínio.

Entendo que merece correção, uma vez que o
agente, por meio de uma única ação, atingiu o patrimônio de mais de uma vítima (MANUEL e ALISSON). Assim sendo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre os crimes, de maneira que a pena deverá ser aplicada com base no sistema da exasperação, previsto no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, na medida em que, mediante uma única conduta, o ora agravante atingiu o patrimônio de duas pessoas, não havendo falar em crime único. Precedentes.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE SOMENTE UMA CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
282
E
356
, DO STF. CONCURSO FORMAL. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

[...]

III - No que se refere à pretensão de afastamento do concurso formal, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a aplicação do art.
70
do
CP
que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, não comportando qualquer censura a afirmação de que "o agente, por meio de uma única ação, atingiu o patrimônio de mais de uma vítima (Correios e Força Alerta Segurança). Assim sendo, impõe-se reconhecer o concurso formal entre os crimes, de maneira que a pena deverá ser aplicada com base no sistema da exasperação, previsto no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal" (fl. 316), na medida em que, mediante uma única conduta, o ora agravante atingiu o patrimônio de duas pessoas jurídicas, não havendo falar em crime único. Precedentes.

[...]

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. ( AgRg no AREsp n. 1.826.160/PB, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 27/9/2021)

Dessa forma, considerando as penas aplicadas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses em relação à vítima ALISSON SAMIR MENEZES SANTOS e 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses em relação à vítima MANOEL DA SILVA SANTOS, fixo a pena final e definitiva em
24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 63 (sessenta e três) dias-multa
ao apelante
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 3º, II, do CPB

Em relação ao apelante
CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA,
fixo a pena final e definitiva em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 3º, II, do CPB

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conhe
ç
o do recurso
, e
concedo parcial provimento,
para alterar as penas dos apelantes
ADRIANO OLIVEIRA DUARTE
, para
24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 63 (sessenta e três) dias-multa, pelo crime do art. 157, § 3º, I, do CPB, e

CARLOS MULLER DAMASCENO SOUZA,
para
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 3º, II, do CPB,
mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 23

de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2024